Tribunal: TJDFT
Processo: 0720133-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de conhecimento, ajuizada por KÁTIA HELVINA SOBREIRA BARBOSA contra JUSSANIA DOS SANTOS DIAS SILVERIO, objetivando a imissão de posse do imóvel adquirido em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal, com pedido de antecipação de tutela.
2. A ação de imissão de posse tem como pressuposto a existência de título idôneo de propriedade, sem que o proprietário consiga exercer os direitos de usar goza e dispor da coisa (art. 1.228 do Código Civil), em razão de posse injusta por atual ocupante. Restou comprovado nos autos a regular aquisição da propriedade do imóvel pela autora, por força de escritura pública devidamente registrada na matrícula do imóvel em decorrência da arrematação, devendo lhe ser assegurado o exercício da posse, decorrente de seu direito de propriedade, nos termos da Constituição da República e do art. 1.228 do Código Civil.
3. Estando o imóvel adquirido em leilão extrajudicial ocupado, há que ser atendido o rito especial trazido pela Lei no 9.514/97, assegurando à arrematante o direito de receber da devedora, sob pena de evidente enriquecimento sem causa por parte desta, a título de lucros cessantes pela ocupação injusta, o equivalente a 1% (um por cento) calculado sobre o valor do imóvel, como forma de compensação por ter sido a autora privada da posse do bem adquirido, conforme dispõe o artigo 37-A da Lei no 9.514/97, desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor-fiduciário (banco) até o dia em que este, ou seus sucessores (no caso, a arrematante), veio a ser imitida na posse do imóvel.
4. Recurso improvido.